Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-93.2019.8.11.0048
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000045-93.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIZENANDO SANTANA - CPF: 034.497.931-87 (APELADO), MARINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 875.366.251-20 (ADVOGADO), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), NATIVO OTAVIANO DA COSTA - CPF: 181.368.691-20 (APELANTE), PIETRA PY ALBERS - CPF: 010.982.021-55 (ADVOGADO), MARIA JOSÉ JARDIM DA COSTA (APELANTE), VINICIUS VARGAS LEITE - CPF: 762.479.291-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDA A PRELIMINAR. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000045-93.2019.8.11.0048

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PRO
CEDENTE - PENDÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO -
ANTERIOR DECISÃO QUE HAVIA DETERMINADO A CONEXÃO DAS AÇÕES -
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55, §3o DO
CPC -
SENTENÇA
ANULADA – NECESSIDADE DE JULGAMENTO EM CONJUNTO DAS DEMANDAS – RECURSO PROVIDO.

Se na presente
ação reivindicatória se busca a proteção possessória com base no domínio
e na
ação de usucapião
(
demanda
na qual havia sido d
etermin
ada
a conexão
)
, também se busca o
reconhecimento do domínio
, é circunstância que
revela prudente e necessári
a a aplicação do disposto no
artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil.

Revela-se necessária a anulação da sentença da presente ação reivindicatória, a fim de que seja julgada em conjunto com a ação de usucapião, na qual, frisa-se, fora concedida liminar em favor dos apelantes, enquanto a presente sentença recorrida (ação reivindicatória) determinou a imissão de posse em favor do apelado, no prazo de trinta dias, por força da conexão entre ambas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
NATIVO OTAVINO DA COSTA e MARIA JOSÉ JARDIM DA COSTA
, contra sentença que julgou
procedente a Ação Reivindicatória ajuizada por

SIZENANDO SANTANA
, sobre o
imóvel rural denominado lote 39 da 3a seção, 2a fase, com área titulada de
53,8261 hectares
, situado na Colônia de Fátima do São Lourenço, Município de Juscimeira-MT, conhecido popularmente como Cachoeira do Bispo, com ordem de imissão na posse no prazo de trinta dias.

A
duzem o desacerto da sentença, porquanto os fatos tratados na presente demanda já foram objeto de anterior discussão na Ação
de Reintegração de Posse n. 137 -69.2011.811.0048 e Ação Rescisória n.1007507-17.2020.8.11.0000, em que restou reconhecida a legítima posse dos ora apelantes sobre a área desde o ano de 2000, por meio da qual retiram seu sustento.

Reclamam que a sentença aplicou os efeitos da revelia ao litisconsorte Nativo, em desrespeito ao artigo 345 do CPC, porquanto a contestação apresentada é tempestiva.

Sustentam ausência de fundamentação da sentença impugnada, porque uma das matérias de defesa, exercício da posse exercida pelos apelantes por mais de 21 anos, além de não ter sido enfrentada, não pode ser considerada como injusta ou precária, como já reconhecido na Ação de Reintegração de Posse no 137-69.2011.811.0048.

Sustentam impossibilidade de julgamento da presente ação, frente o trâmite da Ação de Usucapião no
10000115 -73.2020.8.11.0043,
ajuizada pelos ora apelantes, conexa à presente Reivindicatória (artigo 55, §3o do CPC), que impõe o julgamento concomitante das demandas.

Aduzem que não houve apreciação sobre as matérias arguidas na contestação acerca da conexão com a ação de usucapião, cuja questão foi suscitada em defesa do reconhecimento da prescrição aquisitiva pelos apelantes, nos termos do artigo 1.238 e seguintes do Código Civil.

Defendem ausência dos requisitos à imissão na posse, porque os apelantes residem no imóvel desde o ano 2000, sem qualquer oposição válida pelo apelado, além de que a sentença violou coisa julgada oriunda do RAC no 170916/2016, no que tange a posse reconhecida em favor dos recorrentes.

Asseveram que deve ser reconhecida a prescrição aquisitiva em seu favor, por força do trânsito em julgado do RAC no
170916/2016
, que reconheceu a posse legítima dos apelantes, sob pena de violação à coisa julgada material (artigo 503 do CPC).

Postulam seja anulada a sentença, por violação ao disposto no artigo 1.023 e parágrafos do CPC, ou, de forma alternativa, por ausência de fundamentação (artigo 489, §1o do CPC) e, ainda, reconhecida a conexão com a Ação de Usucapião (artigo 55, §3o, do CPC).

No mérito, postulam sejam afastados os efeitos da revelia no que tange ao requerido
Nativo
Otaviano
da Costa
, porquanto se trata de litisconsorte passivo necessário, caso em que o prazo da litisconsorte Maria sequer havia iniciado quando apresentada a contestação, bem assim o reconhecimento da coisa julgada material de modo a acolher a usucapião suscitada em defesa, com a improcedência da presente ação.

Nas contrarrazões, o apelado requer o não conhecimento do recurso, porque não combate a sentença proferida (artigo 514, II, do CPC). No mérito, o desprovimento do apelo (Id
147976794
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000045-93.2019.8.11.0048

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR – DA CONEXÃO DA PRESENTE AÇÃO COM A AÇÃO DE USUCAPIÃO No 10000115 -73.2020.8.11.0043 – NULIDADE DA SENTENÇA - NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO DAS AÇÕES

No caso, inconformados, os requeridos, ora apelantes, suscitam preliminar de conexão, pela qual defendem ser necessária a remessa dos autos ao juízo em que tramita ação de usucapião para fins de julgamento conjunto (sob pena da prolação de decisões conflitantes) autos no
10000115-73.2020.8.11.0048.

No caso, trata-se de
ação reivindicatória
ajuizada em
31-01-2019 por SIZENANDO SANTA
NA,
na qual o autor ora apelado, afirma ser proprietário desde a aquisição do imóvel em 29-9-2006,
denominado lote 39 da 3a seção, 2a fase, com área titulada de
53,8261 hectares
, situado na Colônia de Fátima do São Lourenço, Município de Juscimeira-MT,
o qual está sendo ocupado indevidamente pelo requerido
NATIVO OTAVIANO DA COSTA
, antigo funcionário da Diocese de Rondonópolis, antigo proprietário do bem.

A titularidade do imóvel litigioso em nome do autor apelado está comprovada por meio da cópia da Matrícula no 1.330, ficha no 01, Livro 2 Registro Geral, Cartório do 1oOfício da Comarca de Juscimeira-MT, R-2/1.330 de 16-11-2006, como consta da cópia da (id

55624159 - Pág. 1).

Já os requeridos apelantes
NATIVO OTAVIANO DA COSTA e MARIA JOSÉ JARDIM DA COSTA
, ajuizaram Ação de Usucapião no
1000115-76.2020.8.11.0048, na data de 17-02-2020,
por dependência e em conexão a presente Ação Reivindicatória, em desfavor de
SIZENANDO SANTANA.

Em síntese, afirmam os apelantes, autores da ação de usucapião, que ocupam o imóvel objeto desta ação reivindicatória, por força de relação de emprego com o antigo proprietário do imóvel – Diocese de Rondonópolis, quando foi contratado como caseiro do local, a partir de 29 de setembro de 2000 e que a Diocese de Rondonópolis abandonou o imóvel, razão pela qual continuaram ali residindo, dele retirando seu sustento, além de garantir sua destinação útil.

Acrescem que o Requerido, Sizenando Santana, somente notificou os Requerentes reivindicando a desocupação do imóvel após passados mais de 10 anos que estão no local, o que comprova que exercem
animus
domini
desde o ano de 2010.

Em que pese a aventada conexão ter sido postulada pelos requeridos apelantes, de fato, não houve apreciação do pedido na origem.

De acordo com o art. 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

A razão de ser do instituto da conexão é evitar que sejam proferidas decisões antagônicas, por juízos distintos, em casos que se relacionam e, ao mesmo tempo, conferir concretude ao princípio da economia processual.

Em que pesem os argumentos do apelado,
a economia processual e o risco de decisões conflitantes justificam a reunião dos processos para julgamento conjunto.

Conforme ensinamento de Cândido Rangel
Dinamarco
,
“ocorre conexidade quando duas ou várias demandas tiverem por objeto o mesmo bem da vida ou forem fundadas no mesmo contexto de fatos. A coincidência entre os elementos objetivos das demandas, para determinar a conexidade juridicamente relevante, deve ser coincidência quanto aos elementos concretos da causa de pedir ou quanto aos elementos concretos do pedido”
(in Instituições de Direito Processual Civil,
Vol.II
, 2a edição, São Paulo, Malheiros, 2002, pág.149)

As partes e objeto das ações reivindicatória e de usucapião são as mesmas.

Ademais, enquanto na ação reivindicatória se busca a proteção possessória com base no domínio, na ação de usucapião é objeto o reconhecimento do domínio.

Diante das singularidades do caso, revela-se prudente e necessário que seja aplicado o disposto no artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil.

Salienta-se que em consulta ao andamento da
ação de usucapião, observa-se que fora concedida antecipação dos efeitos da tutela em favor dos ora apelantes, na data de 16-02-2021 (id 49122941
da ação de usucapião
),

para mantê-los na posse do imóvel, até o julgamento final da lide e, na mesma ocasião, fora determinado o apensamento à presente
Ação Reivindicatória no 1000045-93.2019.8.11.0048, que, não se sabe o motivo, acabou por
receber sentença pelo mérito
aos 22-06-2021

(id 109117673).

Assim, revela-se necessária a anulação da sentença da presente ação reivindicatória, a fim de que seja julgada em conjunto com a ação de usucapião, na qual, frisa-se, fora concedida liminar em favor dos apelantes, enquanto a presente sentença recorrida (ação reivindicatória) determinou a imissão de posse em favor do apelado, no prazo de trinta dias, por força da conexão entre ambas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Conexão Reunião de ação Reivindicatória e Usucapião para julgamento conjunto – Economia processual e decisões harmônicas justificam a reunião de ações e julgamento simultâneo - Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2124821-18.2018.8.26.0000; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019)

“Agravo de instrumento.
Usucapião. Suspensão de andamento de ação demarcatória e reivindicatória. Ação de usucapião com mesmo objeto e mesmas partes litigantes. Sentenciamento separado de ambos os feitos. Anulação da sentença proferida na ação de usucapião. Conexão evidenciada entre as ações. Aplicação do artigo 55, §3o, CPC/2015. Decisão proferida pelo D. Juízo de ambas as causas, buscando minimizar os efeitos das sentenças proferidas em separado. Menção expressa na sentença proferida na ação demarcatória de referências e fundamentos contidos na sentença proferida na ação de usucapião. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2246965-91.2018.8.26.0000; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro: 10/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC/15, estabelecida nos
R
E
sp
no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988) pelo

ST
J
. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONEXÃO.
Decisão que reconheceu a conexão entre as ações reivindicatória e de usucapião. Ocorrência. Ação reivindicatória que busca proteção possessória com base no domínio, enquanto na ação de usucapião tem por objeto o reconhecimento do domínio. Risco de decisões conflitantes. Art.55, §3o, do Código de Processo Civil. Reunião dos processos que se mostra necessária. Decisão mantida. Recurso não provido.”
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2080581-36.2021.8.26.0000; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Arujá - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/06/2021; Data de Registro: 11/06/2021)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para anular a sentença

da presente ação reivindicatória, a fim de que seja julgada em conjunto com a ação de usucapião, na qual, frisa-se, fora concedida liminar em favor dos apelantes, enquanto a presente sentença recorrida (ação reivindicatória) determinou a imissão de posse em favor do apelado, no prazo de trinta dias, por força da conexão entre ambas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023